Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717439-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE ARAUJO, JEANNE GRACE LEITAO TEIXEIRA AGRAVADO: DIVINA FRANCISCA GUEDES, MICHELE DOS SANTOS FELICIANO, MARIA CICERA DE ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO e JEANNE GRACE LEITÃO TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de DIVINA FRANCISCA GUEDES e OUTROS: “A justificativa apresentada pela parte autora para o valor da causa apresentado não prospera, haja vista que o contrato discutido na demanda não é o próprio financiamento do imóvel, mas sim a cessão de direitos de ID 146840179. Portanto, de ofício, modifico o valor da causa para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao valor do contrato de cessão de direitos somado ao montante requerido a título de indenização por danos morais. Anote-se. A parte autora não aderiu ao "Juízo 100% Digital". Quanto à gratuidade de justiça requerida, a Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pelos requerentes nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, os requerentes, intimados para acostar aos autos comprovantes de rendimento, juntaram em ID 151095781 e 151095782 contracheques que revelam que a renda familiar supera os R$ 10.000,00, valor incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte autora, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” (...) “A parte autora opôs embargos de declaração (ID 155891600) em face da decisão de ID 153549684. Em suma, alegou que o julgado possui erro material e obscuridade, tendo em vista erro relativo à verificação da capacidade econômica da parte autora, que considerou verbas relativas ao 13o salário dos embargantes. Pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos. Primeiramente, quanto ao erro material, ele é caracterizado como um equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos da decisão, como erro de cálculo, ausência de palavras, erros de digitação etc. Ou seja, tratam-se de erros superficiais, facilmente verificáveis, que não se relacionam com o mérito da lide. Analisando-se os autos, verifica-se que os documentos de ID 151095781 e 151095782 foram anexados pela própria parte autora e que o erro apresentado pelos embargantes claramente se refere ao modo como estes documentos foram interpretados, não se caracterizando como erro material, conforme a definição supracitada, pois a parte autora claramente elenca suposto error in judicando, que não pode ser sanado pelo presente recurso. Quanto à obscuridade, esta é definida pela jurisprudência como a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica. Analisando detidamente a decisão de ID 153549684, percebe-se facilmente a ausência do vício supracitado quanto à matéria alegada, tendo em vista que este Juízo, baseando-se nos documentos de ID 151095781 e 151095782, concluiu pela ausência de hipossuficiência econômica da parte autora. Portanto, tendo em vista que os embargantes não destacaram erro material ou obscuridade, não há vício a ser sanado, possuindo a parte autora finalidades puramente infringentes, não sendo os embargos de declaração o recurso cabível em caso de simples discordância da parte com a conclusão jurisdicional. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.” Os Agravantes sustentam que “o somatório dos salários não perfaz R$ 10.000,00 e sim valor de R$ 5.623,77”. Salientam que para, “fins de aferição da renda mensal deve ser levado em consideração os valores líquidos recebidos por mês, sem considerar valores recebidos na eventualidade, como é o caso do 13o salário”. Concluem que percebem salário abaixo dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal para a concessão da justiça gratuita. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 46472114 e 46472116. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a liminar para obstar a extinção do processo em razão da falta de recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator